Tribunal: STF
Processo: ADPF 1316
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

1. A Associação dos Produtores e Importadores de Lubrificantes – SIMEPETRO (e-doc. 11), o Sindicato dos Professores de São Paulo (e-doc. 17), a Federação dos Professores do Estado de São Paulo - FEPESP (e-doc. 22), o Instituto Mais Cidadania (e-doc. 27), a Confederação Nacional de Notários e Registradores – CNR (e-doc. 38), e a Federação das Indústrias do Estado do Paraná -FIEP (e-doc. 44)  pediram para ingressar no feito na qualidade de amici curiae.

2. De acordo com o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999, são condições para a manifestação de outros órgãos ou entidades tanto a relevância da matéria quanto a representatividade dos postulantes:

“Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.
§ 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.” (grifos nossos).

3. Do mesmo modo, o art. 138, caput e §2º, do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:
“Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.
§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos nossos).

4. À luz de tais balizas normativas, tenho como cumpridos os requisitos processuais pelos requerentes, pois ostentam tanto representatividade na temática colocada na corrente ação quanto notório conhecimento técnico na matéria defluída dos autos.

5. Ante o exposto admito o ingresso da Associação dos Produtores e Importadores de Lubrificantes – SIMEPETRO, do Sindicato dos Professores de São Paulo, da Federação dos Professores do Estado de São Paulo - FEPESP, do Instituto Mais Cidadania, da Confederação Nacional de Notários e Registradores – CNR, e da Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP na condição de amici curie, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999, do art. 138 do CPC, e dos artigos 21, inciso XVIII, e 131, § 3º, ambos do RISTF, facultando-lhes a apresentação de memoriais e a realização de sustentação oral, quando oportuno.

Publique-se.

Brasília, 18 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator